Tribunal: TJES
Processo: 5001491-26.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001491-26.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega que no ano de 2016 fez pedido administrativo ao Município quanto a necessidade de poda de 02 (duas) árvores existentes em frente à sua residência. Narra que em 2018 as respectivas árvores vieram a cair, causando danos ao muro e danificando o padrão de energia de sua casa, tendo o prejuízo de R$200,00 com o reparo no padrão. Requer a restituição do valor de R$200,00 (duzentos reais) e indenização por danos morais.

O Município, embora devidamente citado, não apresentou defesa.

Em sede de sentença (ID 4931066) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9099/95. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4937067),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, não houve prova trazida aos autos sobre a ocorrência dos fatos alegados na inicial.

O simples boletim de ocorrência colacionado pela parte autora é mera declaração unilateral da interessada e não forma juízo de valor, porque as informações beneficiam um lado das partes. Contudo, deve ser levado em conta somente em conjunto de outros elementos como por exemplo, prova testemunhal, o que não ocorreu no caso em tela.

O demandante trouxe apenas um informante na audiência de instrução e julgamento, que perguntado sobre o ocorrido disse que não presenciou os fatos, que não se recorda do muro caído e nem que auxiliou o demandante a reparar algum dano no padrão de energia.

Ademais, em que pese a pretensão a título de indenização por danos materiais, o simples documento de orçamento de valores (ID. 12591790 - Pág. 1), sem a prova do seu pagamento, não é capaz de comprovar o efetivo prejuízo alegado.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou evidenciado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos materiais e morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)